Tribunal: TCU
Processo: 009.094/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Anita Aparecida Maia e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Anita Aparecida Maia no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias posteriores; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.